Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702377-64.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INNOCENCIA ALENCAR DE MEDEIROS LEMOS, CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS, ESPOLIO DE NEUZEL MEDEIROS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Innocência Alencar de Medeiros Lemos, Carla Moema de Medeiros Lemos e espólio de Neuzel Medeiros Lemos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45482136). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator